Tribunal: TJDFT
Processo: 0730310-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730310-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARANOA HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: JUCELIA MANDU DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO PEREIRA SILVA MACEDO, RAFAELA RUTH BRANDS D E S P A C H O À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a existência de pedidos de sustentação oral, nos termos do artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator